Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002095-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE TESOURO E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Igor Pereira Santos da Silva, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos do Processo n. 1000924-39.2019.8.11.0036, indeferiu o pedido de liminar e não determinou aos Agravados o pagamento, mensal, do valor de 05 (cinco) salários-mínimos, ao Agravante, para custear o seu tratamento de saúde, decorrente de um acidente com fogos de artifício, ocorrido em um evento festivo no Município de Tesouro.
O Agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao recebimento dos valores pretendidos, ante a responsabilidade dos Agravados na ocorrência do sinistro.
Pede a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que seja determinado aos Agravados que paguem, ao Agravante, o valor mensal de 05 (cinco) salários-mínimos, até o término do seu tratamento de saúde.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que, em tese, não assiste razão ao Agravante.
Com efeito, a questão submetida à apreciação judicial demanda dilação probatória, pois a fragilidade dos elementos apresentados obsta, a princípio, a aferição da responsabilidade dos Recorridos no fatídico acidente, bem como de que o Sistema Único de Saúdo não está apto para promover o tratamento noticiado.
Nesse contexto, falece, em cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Agravante, Igor Pereira Santos da Silva.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.